Tribunal: TJES
Processo: 5003743-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003743-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Os fundamentos empregados na origem para manutenção da prisão preventiva do paciente não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece essas circunstâncias como fundamentos aptos a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.

2.
É pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.

3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não foi verificado.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5003743-94.2024.8.08.0000

PACIENTE:

PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos nº 0011904-10.2019.8.08.0048.

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo, pois o réu está preso preventivamente desde 2019, bem como que inexiste risco de o acusado aguardar seu julgamento em liberdade, de modo que o decreto prisional é temerário.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão de ID nº 7829299.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas no ID nº 7947496.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID nº 8030986 manifestando-se pela denegação da ordem.

Segundo consta dos autos, o paciente teve decretada sua prisão preventiva pelo Juízo
a quo
em 10.06.2019, no mesmo ato em que recebeu a denúncia por meio da qual o Ministério Público Estadual imputou-lhe a prática de suposto crime de homicídio doloso.

No curso da instrução, foram formulados pedidos de revogação da medida cautelar, os quais foram indeferidos pela Magistrada de Primeira Instância, que compreendeu que os requisitos autorizadores da prisão preventiva persistiriam.

Após a decisão de pronúncia, foi formulado pedido de relaxamento da prisão pela defesa do réu, sob a alegação de excesso de prazo, o qual também foi indeferido pela MMª Magistrada Primeva, nos seguintes termos:

(...) A Defesa, em suma, alega excesso de prazo na custódia do acusado sem, contudo, atentar-se ao quanto já registrado quando da prolação da Decisão de Pronúncia, quando de antemão restou rechaçada eventual alegação de excesso de prazo, com fundamento na Súmula 21, do STJ, que é clara ao prelecionar quanto a esta circunstância. Sendo assim, considerando que se trata de réu já pronunciado, afasto a tese de excesso de prazo.

No mais, com a prolação da Decisão de Pronúncia ficou ainda mais clara a existência de um robusto acervo indiciário contra o acusado Pablo Henrique. Não se discutem, aqui, provas cabais de autoria, ou mesmo uma antecipação de pena, tratando-se tão somente de análise de indícios de autoria, em prestígio ao princípio da Presunção de Inocência. Diante deste panorama, ainda se fazem presentes os requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP, de modo que

INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pelo réu Pablo Henrique Rosa Ferreira.

Ato contínuo, foi impetrado o presente
habeas corpus,
nos termos relatados.

Apreciando os autos, constato que a medida prisional foi decretada como garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade em concreto das ações delituosas, e, também diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu, supostamente, faz parte de grupo que comanda o tráfico de drogas no bloco B do Bairro Planalto Serrano.

Notadamente, os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece essas circunstâncias como fundamentos aptos a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade
1
.

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Nesse sentido, destaco que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
2
.

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não foi verificado.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico que a Magistrada de Primeiro Grau vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, situação que, alinhada à realidade enfrentada pelas Varas Criminais, demonstra o emprego dos esforços necessários por aquele juízo para a correta elucidação da lide em prazo razoável.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
denego a orde
m de habeas corpus.

É como voto.

1
AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.

2
AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.